Tribunal: TJMT
Processo: 1025540-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025540-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ELIEL BATISTA BEZERRA - CPF: 061.289.851-22 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –
ASTREINTES
– CABIMENTO
–
VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral, movida por Eliel Batista Bezerra, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que o banco se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato discutido naqueles autos, sob pena de incorrer em multa na razão de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso e descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – id. 153327676.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo. Aduz que o valor da
astreinte
é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Segue sustentando a possibilidade de redução do valor e que a multa diária fixada nos autos poderá servir de supedâneo para o enriquecimento ilícito da parte. Ainda, defende que houve afronta a princípios constitucionais, postulando, ao final, a reforma da decisão agravada, no sentido de afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, a sua minoração.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 153907672).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
, mantendo-se a decisão (id. 155727900).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 157380188).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eliel Batista Bezerra
propôs
da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral
contra Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., aduzindo que
firmou Contrato de Adesão para participação em grupo de consórcio de Bens Móveis, Imóveis e Serviços de qualquer natureza com o Requerido, carta de crédito no valor de R$ 42.090,00. Alega que devido a pandemia causada pelo COVID-19, em prol de sua saúde, sofreu abalos financeiros, que lhe impossibilitou de adimplir com as mensalidades devidas durante o período de 04 meses.

Afirma que pagou o montante de R$ 48.790,00, pois efetuou o pagamento de 47 parcelas das 54 do contrato, nos valores que variam entre R$ 521,40 a R$ 538,40, mensal. Levando em consideração que o valor do bem estabelecido é de R$ 42.090,00, não poderia continuar devendo R$ 3.982,30. Ainda, que os juros de mora cobrados pelos pagamentos realizados com atraso estão muito acima do patamar fixado no mercado.

Ao final, requereu em sede de tutela de urgência seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como a ré se abstenha de incluir o seu nome aos cadastrados restritivos de crédito.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que o banco se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato discutido naqueles autos, sob pena de incorrer em multa diária na razão de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso e descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – id. 153327676.

Contra essa decisão se insurge o agravante, requerendo a
reforma da decisão vergastada para afastar a aplicação da multa fixada pelo juízo de origem ou, subsidiariamente, a sua minoração (id. 153327670).

Pois bem. A insurgência recursal limita-se ao questionamento da multa aplicada, caso haja o descumprimento da tutela antecipada concedida.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz a materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra adequada ao caso, devendo permanecer inalterada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023